Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-26.2016.8.05.0143
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-26.2016.8.05.0143

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AQUEDUTO INSTALADO NA PROPRIEDADE DA APELANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL E ORAL INDEFERIDAS PELO JUÍZO PRIMEVO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Maria das Graças Santos do Nascimento contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada em face da EMBASA, em que se pleiteava indenização por danos materiais e morais decorrentes da instalação de tubulação de água em imóvel de sua propriedade. O juízo a quo julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prevalência do interesse público e a autorização do antigo proprietário para a instalação, além de considerar inexistentes os danos morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal centra-se na alegação de cerceamento de defesa, diante do indeferimento das provas pericial e testemunhal, imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente sobre a regularidade da ocupação da propriedade, existência de autorização prévia, e ocorrência de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir: A ausência de documento que comprove a autorização do antigo proprietário, somada à informação da própria EMBASA de que não localizou referido documento, afasta a presunção de legitimidade do uso do imóvel. A alegação de abastecimento de bairros vizinhos carece de prova robusta, não sendo suficiente nota técnica unilateral. O indeferimento da produção de provas essenciais ao deslinde da causa, notadamente a pericial e oral, constitui cerceamento de defesa, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. O feito exigia instrução probatória diante das controvérsias relativas à instalação, impactos no imóvel e eventual necessidade pública da servidão.

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento: "O indeferimento de provas essenciais, quando presentes controvérsias fáticas relevantes à solução do litígio, configura cerceamento de defesa. É nula a sentença proferida sem a devida instrução probatória em ações indenizatórias que demandam apuração de fatos controvertidos."

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8000066-26.2016.8.05.0143, da Comarca de Ubaíra, em que são apelantes e apelados as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data disponibilizada no sistema.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA